Tribunal: TJMT
Processo: 1003474-02.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
III) EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO – PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO – PROCEDIMENTO MONITÓRIO NÃO ADOTADO – RITO ORDINÁRIO – AÇÃO FUNDADA NA RELAÇÃO CAUSAL – ART. 62 DA LEI DO CHEQUE – RELAÇÃO CAUSAL NÃO COMPROVADA, TAMPOUCO DESCRITA NA INICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO
Na ação ordinária de cobrança de cheque prescrito, é indispensável a comprovação da causa debendi. Art. 62 da Lei n. 7.357/1985. Distinção em relação à ação de locupletamento e ao procedimento monitório.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003474-02.2021.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cheque]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA FERNANDES DE PAIVA - CPF: 000.448.179-83 (APELANTE), BRUNA CAROLINA MARCOTTI - CPF: 068.742.759-25 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE GUARNIER - CPF: 088.724.419-00 (APELADO), APARECIDO ALBINO DECHICHE - CPF: 209.274.369-49 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE RIGOLON DECHICHE - CPF: 036.390.269-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO – PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO – PROCEDIMENTO MONITÓRIO NÃO ADOTADO – RITO ORDINÁRIO – AÇÃO FUNDADA NA RELAÇÃO CAUSAL – ART. 62 DA LEI DO CHEQUE – RELAÇÃO CAUSAL NÃO COMPROVADA, TAMPOUCO DESCRITA NA INICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

Na ação ordinária de cobrança de cheque prescrito, é indispensável a comprovação da
causa debendi
. Art. 62 da Lei n. 7.357/1985. Distinção em relação à ação de locupletamento e ao procedimento monitório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Patricia Fernandes de Paiva Marcotti
, contra a sentença que, nos autos da ação de cobrança proposta em face de
Bruna Caroline Guarnier
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento na ausência de prova da relação jurídica subjacente ao cheque prescrito.

Em síntese, a autora apelante afirma que, na cobrança de cheque prescrito, é desnecessária a demonstração da
causa debendi
. Pugna pela condenação da ré ao pagamento do valor indicado na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 179440790.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora objetiva a condenação da ré ao pagamento de quantia decorrente de cheque prescrito há mais de quatro anos. E, embora mencione o procedimento monitório em suas razões recursais, na tentativa de atrair a incidência da Súmula n. 531 do STJ, trata-se de
ação de cobrança
, processada sob o rito ordinário, como expressamente indicado na petição inicial.

Em se tratando de ação ordinária de cobrança, proposta após a prescrição da ação de locupletamento, o portador do cheque não mais possui os benefícios cambiários. Nesse caso, a cobrança do título prescrito é fundamentada diretamente na relação causal, cuja demonstração é ônus do portador, nos moldes do art. 62 da Lei n. 7.357/1985:

“Art. 62 Salvo prova de novação, a emissão ou a transferência do cheque não exclui
a ação fundada na relação causal
, feita a prova do não-pagamento.”

Confira-se, a esse respeito, a doutrina de André Santa Cruz:

“Ultrapassado o referido prazo de prescrição da ação de locupletamento, o cheque ainda pode ser cobrado, desde que comprovado o seu não pagamento, mediante ação de cobrança, na qual caberá ao portador, todavia, provar a relação causal que originou o título (art. 62 da Lei do Cheque). Veja-se, pois, que não se trata mais de uma ação cambial, ou seja, aqui o portador do cheque não se beneficia mais dos predicados decorrentes dos princípios que informam o regime jurídico cambial” [...]

(Direito Empresarial. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 578)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS - ART. 62 DA LEI No 7.357/1985
- ACÓRDÃO QUE ENTENDEU SER NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. Cheques que não estão sendo cobrados por meio da ação de enriquecimento ilícito (art. 61 da Lei no 7.357/1985) nem por meio de ação monitória (Enunciado no 299 da Súmula do STJ), mas por meio da
ação de cobrança
prevista no art. 62 da Lei no 7.357/1985.
2. Na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei no 7.357/1985 - hipótese dos autos - é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser "fundada na relação causal". Precedentes.
3. Tendo o tribunal local afirmado expressamente que "o autor não logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sequer precisando, na inicial, as circunstâncias em que recebeu os títulos", é inegável que esta Corte não pode reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos para chegar a conclusão distinta. Incidência do enunciado no 7 da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1104489 RS 2008/0247088-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/06/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2014)

Considerando que, além da ausência de prova, a petição inicial sequer descreve a relação jurídica que originou o título prescrito, é de ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários ao patamar de 15% sobre a base de cálculo fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023